Tribunal: TJDFT
Processo: 0717493-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0717493-79.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAIANA MONTEIRO CAVALCANTE AGRAVADO: CARLOS MOREIRA FARINHA JUNIOR D E S P A C H O Remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação. Após, retornem-se conclusos para análise do Agravo de Instrumento interposto. Brasília, 02 de setembro de 2020 13:34:22. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador